Tribunal: CARF
Processo: 11080.737525/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737525/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.956 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
TELEFONICA DATA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada (e-fls. 2). A compensação foi declarada no PER/DCOMP
171554962303061413046702,
decorrente
do
processo
administrativo
de
crédito
no
13896.903737/2014-02.
Irresignada com o lançamento o contribuinte apresentou a Impugnação de e-fls.
10, através da qual alega, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida), o que segue:
RELATÓRIO
1. Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737525/2018-13
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.956 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737525/2018-13

1.1 Na Notificação de Lançamento no NLMIC – 6812/2018, a Delegacia da
Receita Federal de Barueri/SP exige da impugnante multa isolada no valor de R$
77.160,98.
(...)
1.2 Esta multa é exigida devido à não homologação de uma compensação no
valor
R$
154.321,95
pela
impugnante,
declarada
na
DCOMP
14155.49623.030614.1.3.04-6702, em decorrência de retenções de Imposto de Renda
na Fonte, à alíquota de 15%, incidentes sobre o valor royalties pagos a residente no
exterior durante o mês de março de 2014.
1.3 A fiscalização fundamenta esta exigência no § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
...
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
1.4 A fiscalização afirma que na análise do pedido da DCOMP
14155.49623.030614.1.3.04-6702 constatou-se a inexistência do crédito utilizado pela
impugnante para compensação de seus débitos tributários. Dessa forma, como não há
liquidez e certeza do Crédito (artigo 170 do CTN), as compensações dos débitos
tributários registrados na DCOMP, instrumentos jurídicos de confissão de dívida, não
foram homologados.
1.5 A fiscalização afirma, ainda, que no caso de insuficiência de crédito, está
previsto na legislação tributária que deverá ser aplicada multa isolada de 50% sobre o
valor do crédito não homologado.
2. Impugnação
2.1 A impugnante tomou ciência da intimação do Auto de Infração em 07 de
dezembro de 2018 (fl. 05). A impugnante apresentou a Impugnação em 08 de janeiro
de 2019 (fl. 09).
2.2 A impugnante alega inconstitucionalidade da aplicação da multa por ferir o
exercício constitucional do direito de petição.
2.3 A impugnante alega, ainda, que a transmissão foi anterior a 7 de outubro de
2014 e que a aplicação da multa não poderia ser retroativa.
2.4 A impugnante alega, também, que a cobrança de juros sobre a multa é ilegal
por ausência de previsão legal.
2.5 Ao final requer que a impugnação seja considerada procedente com a
consequente desconstituição do crédito tributário exigido e o cancelamento da
notificação de lançamento.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.956 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737525/2018-13

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/06, conforme acórdão n. 106-
000.880, de 27 de agosto de 2020 (e-fls. 131).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 149,
repetindo, em linhas gerais, os mesmos argumentos e fundamentos apresentados em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada, objeto do
processo de crédito no 13896.903737/2014-02.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.956 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737525/2018-13

Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 315
DF CARF MF
Original